Tribunal: TJSP
Processo: 2260250-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Alegação de suposta violação à cláusula de reserva de plenário – O relator sorteado para a ação direta de inconstitucionalidade pode examinar monocraticamente o pedido de antecipação de tutela, porque autorizado pelo disposto no art. 230 do RITJESP – Colegiado diferido –Nulidade, inocorrência – Matéria preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Autor

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Alegação de suposta violação à cláusula de reserva de plenário – O relator sorteado para a ação direta de inconstitucionalidade pode examinar monocraticamente o pedido de antecipação de tutela, porque autorizado pelo disposto no art. 230 do RITJESP – Colegiado diferido –Nulidade, inocorrência – Matéria preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Autor "Partido Avante" – Objeto: Lei estadual n. 17.295, de 22.10.2020, que "Dispõe sobre o controle populacional e o manejo de espécies da fauna exótica ao território nacional declaradas invasoras e/ou nocivas ao meio ambiente, à saúde pública e à agricultura no Estado de São Paulo, e dá outras providências" –Eficácia suspensa em antecipação de tutela por este relator.

AGRAVO INTERNO interposto pela Mesa da Assembleia Legislativa – Pretensão de que se revogue a antecipação de tutela concedida em prol do partido autor – Liminar que suspendeu a eficácia da Lei estadual no 17.295, de 22.10.2020 – Argumento novo e relevante trazido com a interposição do recurso – Existência de maioria formada no julgamento de 2.8.2017, da ADI 350/SP, no STF, com sete votos favoráveis à nova interpretação restritiva do art. 204 da Const. do Estado de S. Paulo, cerne da presente demanda, o que abalou sobremaneira a plausibilidade do direito reivindicado pelo autor-agravado – Feito aquele que aguarda pronunciamentos dos e. Ministros que até então não haviam votado – Respeitosamente, não é preciso a finalização do julgamento perante o Excelso Pretório, eis que, em caso de divergência, pese qualificada, a priori a mesma não modificaria aquele resultado – Repercussão direta no julgamento desta ação, especialmente no tocante à antecipação de tutela.

CAÇA – PROIBIÇÃO GERAL – ADIN 350/SP do col. STF – Voto do Min. DIAS TOFFOLI, acompanhado de mais outros seis Ministros, julgando parcialmente procedente a ação direta tão somente para conferir interpretação conforme à expressão 'sob qualquer pretexto', presente no art. 204 da Const. de S. Paulo, esclarecendo que nela não se incluem a destruição para fins de controle e a coleta para fins científicos – Discussão acerca da exata teleologia daquela lei estadual, que se revela voltada para causa diversa da caça, atendendo, isso sim, à eliminação de riscos para saúde pública, agricultura e pecuária, tal como tratado no col. STF.

Voto do Min. Toffoli na ADI 350/SP - Transcrição: O artigo 204 da Constituição do Estado de São Paulo, ao proibir a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado, não teve a intenção de vedar as atividades de destruição para fins de controle e de coleta para fins científicos, as quais, ao invés de implicarem riscos ao meio ambiente, destinam-se ao reequilíbrio do ecossistema e, se devidamente controladas, cumprem função de proteção do meio ambiente de relevante importância.

Agravo interno acolhido com observação: as eventuais inconstitucionalidades apontadas no r. parecer da d. Subprocuradoria-Geral de Justiça ficarão para o julgamento do mérito.